Tribunal: TJPA
Processo: 0004934-34.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004934-34.2014.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA SILVA GALVAO MENDES, JOSE MOURA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DO
PARQUET
. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Há casos excepcionais na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

2.

Não existe a possibilidade de o Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público. Precedente do STF.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para que a fim de que as investigações constantes do inquérito policial sejam retomadas, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTAMIRA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1 ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial instaurado por portaria n° 49/ 2014.000743-3, para apurar a prática dos crimes previstos no artigo 250 e 163, ambos do Código Penal Brasileiro, imputado aos apelados Francisca Silva Galvão Mendes e Jose Moura Teixeira.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Pediu o provimento do recurso a fim de dar prosseguimento às investigações.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra o Boletim de Ocorrência Policial constante nos autos do ID nº 14626608 que “
o SOLDADO ROGÉRIO e SOLDADO TRINDADE, os quais estavam em rodas de rotinas quando foram acionados pela vítima de prenome MARIA, a qual afirmou de imediato que um casal estaria brigando no interior de sua residência; QUE subiu na ponte e ouviu a discussão entre o casal, tendo o apresentante se deslocado até a residência, onde se deparou com o casal se agredindo verbalmente

fisicamente; QUE a casa já estava pegando fogo, tendo de imediato o apresentante feito a detenção do casal e rapidamente os tirado da residência em ato continuo acionou o Corpo de Bombeiro Militar; QUE com a chagada dos Bombeiros os quais fizeram a consenso do incêndio, tendo em seguida apresentado nesta Delegacia a nacional FRANCISCA SILVA GALVÃ0 e JOSÉ MOURA TEIXEIRA; QUE o incêndio destruiu por completo a residência da senhora MARIA e destruiu parcialmente a casa vizinha
”.

Conforme relatado pelo
Custos Legis
, o APF apura os crimes de incêndio e dano praticados por FRANCISCA SILVA GALVAO MENDES e JOSE MOURA TEIXEIRA. Consta nos autos que no dia 06/07/2014, os flagranteados, após uma discussão teriam provocado incêndio e causado danos na residência de ODILEIA SOARES MACHADO, que estava cedida para a vítima MARIA LUIZA NETA MACHADO. Em 25/07/2016, o juízo encaminhou ofício à autoridade policial para encaminhamento do IPL (ID 26979916 pág. 44). Em 17/10/2017, o Ministério Público requereu o encaminhamento do IPL (ID 26979916 pág. 51). Ainda sem o cumprimento da referida determinação judicial, em 21/09/2019, o Ministério Público requereu diligências (ID 26979916 pág. 56). Em 26/10/2021, os autos foram migrados para o sistema PJe (ID 39002856). Apenas em 29/03/2022, DOIS ANOS E SEIS MESES após o requerimento ministerial, os autos foram encaminhados à autoridade policial para o cumprimento das diligências requeridas (ID 55886596). Em 14/04/2022, foi certificado que não houve cumprimento das diligências ministeriais (ID 57918530).

Em 03/05/2022, houve despacho ofertando vista dos autos ao Ministério Público, com prazo de 15 (quinze) dias, para a tomada das providências que entender cabíveis em relação ao fato descrito (ID 59957393). Em 05/05/2022, o ato ordinatório ID 60225617 efetivamente encaminhou os autos ao Órgão Ministerial. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do
parquet
, o juízo
a quo
advertiu que seria tomado como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia, decorrendo no posterior arquivamento feito.

Na certidão de ID 61804396, atestou-se que os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará, em cumprimento a determinação judicial, entretanto, decorrido o prazo este permaneceu inerte. O ato ordinatório ID 61804399 determinou a conclusão dos autos ao juízo.

Em 18/05/2022, MENOS DE QUINZE DIAS após a remessa ao Ministério Público sem manifestação, consta sentença (ID 61818736) na qual, diante da inércia do Ministério Público, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira decidiu, sem o cumprimento das diligências pela autoridade policial ou qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo
arquivamento do inquérito policial
, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal, sustentando sua decisão em suposta ausência de razoabilidade para que as investigações perdurem indeterminadamente e em respeito aos princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, presumindo pela renúncia tácita do
parquet
ao oferecimento da denúncia.

São os fatos.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Com efeito, não se nega que, em hipóteses excepcionalíssimas, há casos na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos, foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO HC N. 499.256/SC. OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. a 2. Omissis.

3. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. De todo modo: consoante precedentes desta Corte Superior, é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão.

4. A propósito, "ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva" (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

5. Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2013, ou seja, há mais de 9 (nove) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado desvio de valores supostamente recebidos pelo Paciente, na qualidade de advogado da vítima (pessoa idosa, analfabeta e economicamente hipossuficiente);há apenas um investigado; foi ouvida somente uma testemunha e determinada a quebra do sigilo bancário de duas pessoas, diligências já cumpridas. Outrossim, a investigação ficou paralisada por cerca de 4 (quatro) anos e a autoridade policial, posteriormente, apresentou relatório que concluiu pela inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. No entanto, a pedido do Ministério Público, a investigação prosseguiu.

6. Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

7. Colocada a situação em análise, verifica-se que há direitos a serem ponderados. De um lado, o direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda. E, do outro, do paciente em se ver investigado em prazo razoável, considerando-se as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

8. Ordem concedida para trancar o Inquérito Policial objeto da presente impetração, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas”. (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Não há que se reconhecer como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia a ausência de manifestação do órgão acusador, no momento em que lhe fora oportunizado se manifestar acerca da inércia da autoridade policial, considerando, sobretudo, que o
parquet
requereu por diversas vezes o cumprimento das referidas diligências.

Ademais, vale ressaltar que somente há que se falar em renúncia de ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima.

Por derradeiro, não existe a possibilidade do Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

“COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/90, ao relator somente cabe arquivar o inquérito quando o requerer o Ministério Público. Não o fazendo, incumbe submeter a matéria ao Colegiado, acionando o instituto da questão de ordem. INQUÉRITO – INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ARQUIVAMENTO. A inexistência de indícios de autoria conduz ao arquivamento do inquérito”. (Inq 3815 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015).

Por isso, devem ser acolhidas as razões do recurso.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo a fim de que as investigações sejam retomadas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/10/2023